Tribunal: TJDFT
Processo: 0737538-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737538-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: MARLENE DE FATIMA PORTO REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Por se tratar de interesse de incapaz, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, voltem conclusos para apreciação do agravo interno. Brasília, 10 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora